Tribunal: TCU
Processo: 028.552/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18762/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em promover o apostilamento do Acórdão 16662/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, fazendo-se as determinações detalhadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 028.552/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cláudia Clementino Oliveira (XXX.605.184-XX); Edneia Trajano de Oliveira Viana (XXX.929.152-XX); Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines (XXX.950.568-XX); Francielen Braga Vainiaroski (XXX.602.402-XX); Jamil Ferreira Leite (XXX.275.822-XX); Jamil Jorge Teixeira Michael (XXX.052.902-XX); Maria das Graças Silva Nascimento Silva (XXX.230.942-XX); Tiago Luiz Kunz (XXX.738.490-XX); Waldemarina Vieira de Melo (XXX.256.832-XX) 1.2. Unidade: Fundação Rio Madeira 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidades Técnicas: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) 1.6. Representação legal: Jose Ney Martins Junior (2.280/OAB-RO), representando Maria das Graças Silva Nascimento Silva; Evany Gabriela Cordova Santos Marques (6506/OAB-RO) e Humberto Marques Ferreira (433/OAB-RO), representando Edneia Trajano de Oliveira Viana; Morel Marcondes Santos (3832/OAB-RO), representando Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines 1.7. Determinar as seguintes retificações do Acórdão 16662/2021-TCU-Primeira Câmara : 1.7.1. no item 9.: onde se lê : " VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1025/2005-TCU-Segunda Câmara , em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos do Convênio 015/2006 (Siafi 590328), que tinha como objeto a implantação do curso de licenciatura em Ciências Naturais e Biológicas na Modalidade à Distância, no âmbito do Pró-Licenciatura SEED/SEB/MEC (Resolução CD/FNDE 34/2005). ", leia-se : "VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, em cumprimento ao Acórdão 1025/2005-TCU-Segunda Câmara , em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos do Convênio 015/2006 (Siafi 590328), que tinha como objeto a implantação do curso de licenciatura em Ciências Naturais e Biológicas na Modalidade à Distância, no âmbito do Pró-Licenciatura SEED/SEB/MEC (Resolução CD/FNDE 34/2005)." ; 1.7.2. no item 9.4.: onde se lê : " julgar irregulares, com fundamento nos arts. 16, alínea "a", 23, inciso III, 26, 28, inciso II e 58 da Lei 8.443/1992 as contas de Cláudia Clementino Oliveira, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", leia-se : " julgar irregulares, com fundamento nos arts. 16, inciso III , alínea "a", 23, inciso III, 26, 28, inciso II e 58, inciso I da Lei 8.443/1992 as contas de Cláudia Clementino Oliveira, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento, na forma da legislação em vigor;"; 1.7.3. no item 9.5.: onde se lê : " julgar irregulares, com fundamento nos arts. 16, alínea "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Waldemarina Vieira de Melo, Jamil Ferreira Leite, Tiago Luiz Kunz, Jamil Jorge Teixeira Michael, Ednéia Trajano de Oliveira Viana e Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR/MEC: ", leia-se : " julgar irregulares, com fundamento nos arts. 16, inciso III , alínea "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Maria das Graças Silva Nascimento Silva, Waldemarina Vieira de Melo, Jamil Ferreira Leite, Tiago Luiz Kunz, Jamil Jorge Teixeira Michael, Ednéia Trajano de Oliveira Viana e Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR/MEC:";